Tribunal: TJSP
Processo: 1006306-93.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 1o de setembro de 2020 – Improcedência – Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 1o de setembro de 2020 – Improcedência – Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não comprovada - Seguro de proteção financeira (prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Encargos moratórios - Abusividade, no caso, da taxa de juros moratórios pactuada (8,10% ao mês) - Percentual que deve se limitar a 1% ao mês - Necessidade de recálculo das parcelas do financiamento - Restituição ou compensação simples, pois inexistente má-fé na cobrança - Sentença parcialmente modificada - Decaimento em maior parte do requerido (art. 86, parágrafo único, do CPC) – Recurso parcialmente provido.